Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700498-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS BEZERRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a informação de ID 32634474 - Pág. 1, em que a Impetrante reporta o cumprimento parcial da medida liminar, intime-se o Distrito Federal para se manifestar a respeito, no prazo de cinco dias, à luz do art.10 do CPC. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator